Tribunal: TJDFT
Processo: 0724172-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724172-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANISIA GASPARINA FONSECA AGRAVADO: POLICARROS SIA AUTOMOTIVO LTDA - ME, DANIEL SOLIDONIO DE SOUSA, MARCIA ABREU DE ARAUJO DESPACHO Não há pedido liminar. Intimem-se os agravados-executados para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora